Tribunal: TJSP
Processo: 1007239-97.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007239-
97.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
CONDOMÍNIO GRANVILLE, é apelada VALQUIRIA FANTINI PATRÃO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007239-97.2020.8.26.0564 -Voto no
2
Comarca: São Bernardo do Campo – 2a Vara Cível
Apte.: Condomínio Granville.
Apda.: Valquíria Fantini Patrão.
Intessado.: Valter Roberto Patrão.
Juiz de 1o grau: Mauricio Tini Garcia
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.865
EMENTA: DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. Requerida a desistência do
recurso, este resta prejudicado, com determinação de
remessa dos autos à vara de origem.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 91/95 que acolheu parcialmente os embargos de
terceiro para determinar que a penhora efetuada incida apenas sobre a
metade do valor de alienação do bem, restando intocada a metade titulada
pela embargante. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
suportará suas próprias custas processuais e pagará ao patrono da parte
contrária honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da
causa, observando a condição da embargante de beneficiária da justiça
gratuita.
Interpostos embargos de declaração, foram os
mesmos rejeitados conforme decisão de fls. 114/115.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado
impugnando inicialmente a concessão do benefício da justiça gratuita à
apelada/embargante uma vez que a mesma não preenche os requisitos
legais para a concessão da benesse. Aduz que o executado Valter, esposo
da embargante, é proprietário de conceituada empresa do ramo imobiliário e
que o imóvel gerador das despesas condominiais pertencente ao casal é
avaliado em mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e trata-se de
casa de veraneio. Salienta que o executado Valter possui outro imóvel na
cidade de São Bernardo do Campo/SP, bem como ambos contam com 02
veículos no valor total de R$ 87.400,00. Assim, não há que se falar em
hipossuficiência da embargante se esta e seu esposo possuem um
patrimônio avaliado em torno de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais),
devendo ser revogada a concessão da gratuidade processual concedida à
apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007239-97.2020.8.26.0564 -Voto no
3
No mérito, assevera que pela leitura da r.
sentença de primeiro grau pode-se concluir que apenas 50% do imóvel
deverá ser submetido à hasta pública, eis que determinada a reserva da
metade do bem em favor da embargante, o que dificulta em muito a
arrematação. Salienta que na verdade deveria ter sido determinada a
penhora de 100% do imóvel, reservando os 50% da venda do bem em favor
da apelada/embargante, conforme entendimento jurisprudencial dominante.
Esclarece que o imóvel é um bem indivisível e a embargante não terá
nenhum prejuízo em ter resguardada a sua meação quanto aos valores
obtidos no leilão. Assim, deve ser reconhecida a penhora sobre 100% do
imóvel, resguardando a parte da embargante sobre o produto da venda do
bem.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
Por despacho de fls. 154 foi determinada
remessa dos autos à contadoria judicial para verificação do valor correto do
preparo recursal e intimação do apelante em caso de necessidade de
complementação, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento
do recurso.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Conforme petição acostada às fls. 156, o apelante
requereu a desistência do presente recurso de apelação.
Ante o exposto, o recurso resta prejudicado,
devolvendo-se os autos ao juízo de origem.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica